Tribunal: TJSP
Processo: 1020076-54.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Liminar concedida em ação revisional intentada entre as mesmas partes apenas para limitar os descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Possibilidade de cobrança da diferença entre o valor que vier a ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Liminar concedida em ação revisional intentada entre as mesmas partes apenas para limitar os descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Possibilidade de cobrança da diferença entre o valor que vier a ser debitado em folha de pagamento e conta-corrente e aquele efetivamente devido mediante outro meio legal de que se possam valer as instituições financeiras credoras, inclusive com a anotação em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito se verificada a inadimplência – Ato ilícito – Inocorrência - Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020076-54.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA
APARECIDA DANTAS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no
2
VOTO No: 42148
APEL. No: 1020076-54.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André (2a V. Cível)
APTE.: Maria Aparecida Dantas dos Reis (A)
APDO.: Banco do Brasil S. A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de indenização
por dano moral – Alegada inscrição indevida do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito – Liminar concedida em ação
revisional intentada entre as mesmas partes apenas para limitar
os descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos vencimentos
líquidos da autora – Possibilidade de cobrança da diferença entre
o valor que vier a ser debitado em folha de pagamento e conta-
corrente e aquele efetivamente devido mediante outro meio legal
de que se possam valer as instituições financeiras credoras,
inclusive com a anotação em nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito se verificada a inadimplência – Ato
ilícito – Inocorrência - Dívida não infirmada – Improcedência
mantida – Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano moral (inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, fls.
1/10 e 191/192) intentada por Maria Aparecida Dantas dos Reis contra
Banco do Brasil S. A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
458/460, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa (R$9.980,00, fls. 10), observada a gratuidade
concedida à autora.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
síntese, que (1) a anotação desabonadora foi realizada em 24.04.2018
quando o MM. Juiz da 4a Vara Cível de Santo André já havia deferido
liminar no processo no 1024513-12.2017.8.26.0554 em 30.10.2017, daí
ser indevida a inscrição e (2) restou caracterizado o ato ilícito e,
consequentemente, o dano moral (fls. 246/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento, conforme
adiante se equacionará.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na ausência de prática de ato ilícito pelo réu, haja vista
a existência do débito que deu origem à inscrição desabonadora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Trata-se
de ação de indenização em que a
requerente pleiteia a condenação da parte contrária ao pagamento da
importância mencionada na petição inicial.
A lide comporta julgamento antecipado, nos exatos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida
em que o desate das questões ventiladas independe da produção de
outras provas além das que já existentes nos autos.
E não merece mesmo acolhimento a pretensão
deduzida pela autora.
Com efeito, é incontroverso, a par de demonstrado
nos autos, que a requerente firmou vários contratos com o réu, sendo
que as parcelas desses ajustes consumiam parte substancial de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no
4
renda e eram descontadas em folha ou debitadas em conta.
Em razão disso, a autora ajuizou revisional visando a
que os pagamentos feitos por esses meios ficassem limitados a 30% de
seus proventos líquidos, sendo que tal ação acabou sendo julgada
procedente para os fins pretendidos por ela (fls. 24/187).
No entanto, ao contrário do que sustenta a
requerente, essa decisão não reconheceu a inexistência dos débitos - o
que, aliás, nem a própria devedora chegou a afirmar em nenhum
momento - , de forma que subsiste a dívida já vencida ao tempo do
ajuizamento daquela ação e mais a diferença entre o valor efetivo das
parcelas e aquele descontado a cada mês em razão da existência do
limite imposto pela decisão (fls. 88/95).
Com efeito, o V. Acórdão deixou bem clara a
existência da dívida, ao dispor expressamente que ‘desse modo, impõe-
se estabelecer a autorização de desconto em desfavor da apelante até o
limite de 30% de seus vencimentos líquidos (ou remuneração
disponível), facultada à instituição financeira a cobrança da diferença
entre o valor que vier a ser debitado em folha de pagamento e conta-
corrente e aquele efetivamente devido, mediante outro meio legal de que
se possa valer’ (fls. 88/95).
Ora, tendo a requerente noticiado a ocorrência de
cobranças e não tendo, em momento algum, sustentando a inexistência
de dívidas, força é convir que havia valores em aberto, justificando sua
inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, já que existia efetivamente o débito, conforme
visto, a inscrição do nome da devedora nas listas dos maus pagadores
foi efetuada de forma lícita e legítima, tendo a ré agido no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no
5
regular de um direito. Aliás, confira-se sobre esse tema:
‘Contratos de empréstimo firmados pelo autor -
Renegociação
de
débito
inocorrente
-
Valores
dos
mútuos
disponibilizados integralmente pelo réu - Prestações relativas ao
primeiro contrato inadimplidas - Débito subsistente - Inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito - Exercício regular de direito - Dano moral
inexistente - Sentença mantida - Recurso improvido’ (TJSP 14a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0194615-69, Relatora Desembargadora
Lígia Araújo Bisogni, j. em 04.05.11).
Portanto,
tendo
a
instituição
financeira
agido
licitamente, no exercício regular de seu direito ao promover a inscrição
do débito nos cadastros de maus pagadores, força é convir que ela não
pode ser responsabilizada civilmente por isso e nem obrigada a arcar
com a indenização, a teor do disposto no artigo 188, inciso I, do Código
Civil.
Assim, inexistindo conduta ilícita praticada pelo
banco, não há que se falar em condenação dele ao pagamento de
indenização pelos danos de ordem moral.” (fls. 458/460).
4. Ao reverso do alegado pela apelante, o MM. Juízo
da 4a Vara Cível de Santo André deferiu liminar, no processo no
1024513-12.2017.8.26.0554 entre as mesmas partes, apenas para
limitar a 30% os descontos das parcelas de empréstimos, dos
vencimentos líquidos da ora apelante, nada dispondo acerca de
eventual óbice à inscrição do débito remanescente nos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 364/365).
A despeito da limitação dos descontos fica facultado à
instituição financeira apelada a cobrança da diferença entre o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no
6
vier a ser debitado em folha de pagamento e conta-corrente e aquele
efetivamente devido, mediante outro meio legal de que se possa valer.
Impende assinalar que, embora exista o dever legal
de as instituições financeiras observarem o limite dos descontos
realizados em folha de pagamento e em conta recipiendária de salário, a
legislação nada disse que o credor não pode perseguir o crédito
mediante a utilização de outros meios legais disponíveis (ação de
cobrança, negativação, penhor, penhora judicial de outros bens
passíveis de constrição etc.).
A inclusão do nome do devedor no cadastro do
SERASA, SCPC, CADIN ou outro órgão de proteção ao crédito ou, ainda,
sua anotação em Cartórios de Protesto, por si só, não se prestam à
configuração de abusividade de direito nem de coação ou cerceamento
ilegal do acesso ao sistema financeiro, quando o credor se encontra
munido de documento idôneo de crédito ou bem formalizado,
anunciador de inadimplemento.
Não ocorre, assim, abusividade a reprimir na conduta
da instituição financeira caso comunique a inadimplência existente,
inserindo-se essa atuação em contexto de exercício regular de direito,
inclusive coletivamente na proteção da praça em geral, alertando
quanto à idoneidade financeira de seus clientes.
Daí que, a improcedência da ação era mesmo a
medida acertada que se impunha.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-
se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, com
fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no
7
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica